Tribunal: TJES
Processo: 5000793-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000793-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Luan Neres dos Santos contra a agravante, Fundação Renova, Vale S/A e BHP Biilington Brasil Ltda., reconheceu a incidência do Código de defesa do Consumidor no caso dos autos e rejeitou o pedido de denunciação da lide ao Município de Linhares. (Id n. 1010869).

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente que
“
[...]
o demandante do feito de origem
[...]
ajuizou a ação indenizatória objetivando ser ressarcido por alegados danos provenientes de suposta negligência no processo de remoção conduzido pela FUNDAÇÃO RENOVA
[...]”
, o que, além de afastar a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da lide, denota ausência de relação de consumo. Além disso, sustenta que a construção da barragem do Rio Pequeno, a qual teria provocado danos ao agravado, foi promovida pela agravante em virtude de decisão judicial proferida no âmbito de Ação Civil Pública ajuizada pelo próprio MUNICÍPIO, denotando sua responsabilidade no evento danoso e autorizando a denunciação da lide tal como pleiteado nos autos de origem. A final, requer seja deferido o pedido de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada para que
“[...]
seja afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reconhecida a legitimidade do M
unicípio
para figurar no polo passivo do feito originário.”
(Id. 1010857)

Por meio da decisão constante do evento n. 1071544 admiti o recurso, mas indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra o que se insurgiu a agravante por meio do agravo interno aduzido ao evento n. 1192738.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo município de Linhares (Id. 1104480)

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento n. 1146437.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o agravado Luan Neres dos Santos ajuizou ação indenizatória buscando obter tutela jurisdicional que condene a recorrente em reparação pecuniária, por danos causados na região onde o postulante reside desde o ano de 1998, às margens do Rio Pequeno/Juparanã Mirim “que liga a Lagoa Juparanã ao Rio Doce” em Linhares. Que em 21/09/2018, em virtude dos acontecimentos teve que deixar seu lar com seus familiares e foi informado que apenas poderia voltar em março de 2019, mas diante da falta de informações e assistência dos demandados, bem como por alegar ter sofrido humilhações onde foi provisoriamente instalado com sua família, retornou para sua residência em 20/10/2018.

Após a apresentação das peças contestatórias, o magistrado singular proferiu a decisão agravada, por maio da qual reconheceu a incidência das regras do microssistema consumerista ao caso vertente e, ademais rejeitou o pedido de denunciação à lide do Município de Linhares. (Id n. 1010869)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente que
“
[...]
o demandante do feito de origem
[...]
ajuizou a ação indenizatória objetivando ser ressarcido por alegados danos provenientes de suposta negligência no processo de remoção conduzido pela FUNDAÇÃO RENOVA
[...]”
, o que, além de afastar a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da lide, denota ausência de relação de consumo. Além disso, sustenta que a construção da barragem do Rio Pequeno, a qual teria provocado danos ao agravado, foi promovida pela agravante em virtude de decisão judicial proferida no âmbito de Ação Civil Pública ajuizada pelo próprio MUNICÍPIO, denotando sua responsabilidade no evento danoso e autorizando a denunciação da lide tal como pleiteado nos autos de origem. A final, requer seja deferido o pedido de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada para que
“[...]
seja afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reconhecida a legitimidade do M
unicípio
para figurar no polo passivo do feito originário.”
(Id. 1010857)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1071544 entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que, assim como cuidei de ressaltar ao proferir a decisão antes mencionada, este sodalício tem entendido em casos assemelhados ao que se aprecia pelo reconhecimento de relação de consumo por equiparação (art. 17, do CDC)
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 0014938-18.2017.8.08.0030

(
030179002461
)
, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018).

Entendimento que, diga-se, guarda sintonia com a orientação proveniente do e. STJ, vide:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. DECISÃO MANTIDA.

1. Os autores, pescadores artesanais, ajuizaram demanda reparatória por danos morais e materiais, em função de dano ambiental.

2. Conforme reconhecido pela Segunda Seção do STJ, os pescadores artesanais prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral do Estado do Rio de Janeiro - caracterizado como acidente de consumo, ante o suposto prejuízo de suas atividades pesqueiras - são considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

3. Nesse sentido, aplicam-se ao caso as regras definidoras de competência do art. 101 do CDC, as quais, nos termos da jurisprudência do STJ, têm natureza absoluta, podendo ser conhecidas de ofício pelo juízo, sendo improrrogável, sobretudo quando tal prorrogação for desfavorável à parte mais frágil.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016)

Além disso, segundo a orientação da mencionada Corte Superior,
“[...]
A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014)
[...]”
.

Pelo exposto, não vejo como divergir da decisão impugnada, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno ao seu tempo manejado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO AMBIENTAL – INCIDÊNCIA DO CDC – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1 – De acordo com a jurisprudência pátria, em circunstâncias assemelhadas a dos autos, cuja causa de pedir envolve pedido de indenização por dano ambiental, este sodalício tem entendido reconhecimento de relação de consumo por equiparação (art. 17, do CDC)
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 0014938-18.2017.8.08.0030

(
030179002461
)
, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018).

2 – Além disso, segundo a orientação da mencionada Corte Superior,
“[...]
A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014)
[...]”
.

3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.